Tribunal: TJDFT
Processo: 0736340-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736340-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA - ME AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança (fornecimento de produtos de informática – R$ 4.591,85), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) ainda que tenham sido apresentados lucros contábeis nos exercícios de 2024 e 2025, a realidade é que a sociedade enfrenta sérias dificuldades de fluxo de caixa, em razão da crise econômica e da expressiva redução na demanda por seus serviços, encontrando-se, na prática, em déficit operacional; 2) o lucro líquido evidenciado nos balanços não corresponde a recursos financeiros imediatamente disponíveis, mas apenas a um resultado contábil, frequentemente comprometido por obrigações fiscais, trabalhistas e comerciais inadiáveis; 3) o patrimônio líquido constante dos demonstrativos não pode ser confundido com liquidez apta a suportar despesas processuais, por se tratar, em sua maior parte, de ativos e créditos de difícil conversão em numerário, de modo que a sua utilização para o pagamento de custas e honorários implicaria grave risco à continuidade das atividades empresariais; 4) a decisão agravada, ao se ater exclusivamente aos números absolutos constantes dos demonstrativos, deixou de considerar a necessidade de preservação da empresa, princípio que impõe a adoção de medidas que evitem o colapso financeiro e operacional da pessoa jurídica. Requer a suspensão da exigibilidade das custas iniciais e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada que: (...) a empresa RRM Serviços e Comércio de Cartuchos LTDA - ME apresentou os balanços patrimoniais e demonstrativos de resultado dos exercícios de 2023, 2024 e 2025. Os documentos revelam lucros expressivos nos dois últimos exercícios (R$ 105.692,81 em 2024 e R$ 125.026,33 em 2025), além de patrimônio líquido superior a R$ 128 mil e ativo circulante compatível com a manutenção de suas atividades. Tais dados evidenciam a existência de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua continuidade operacional. (...) Assim, considerando que a agravante apresentou lucro líquido nos dois últimos exercícios e possui patrimônio líquido positivo e ativo circulante, tais elementos indicam que possui estrutura financeira capaz de suportar os encargos decorrentes do processo, não se evidenciando a alegada inviabilidade absoluta para o recolhimento das custas. O resultado contábil expressa capacidade econômica que não pode ser desconsiderado sem elementos concretos adicionais que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A mera alegação de dificuldade de fluxo de caixa, sem comprovação efetiva, não é suficiente para afastar a conclusão do Juízo de origem. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator